Tribunal: TRF3
Processo: 5074957-08.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação de renda, devida a qualquer hipossuficiente, mas como substituto da remuneração do segurado falecido aos seus dependentes, os quais devem ser acudidos socialmente na ausência de provedor.

- Ausente a prova da dependência econômica, inviável a concessão da pensão por morte.

- Apelação a que se dá parcial provimento apenas para declarar, para fins previdenciários, a morte presumida do segurado José Aparecido David.

(TRF 3a Região, 8a Turma, Proc.2002.03.99.003157-9, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, DJF3 07.07.2009, p. 458).

Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte.

NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o

Inteiro teor:
804/821)

5074957-08.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. MÃE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 12.08.2014, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurado do falecido está demonstrada, eis que estava trabalhando na data do óbito.

IV - O de cujus tinha voltado a trabalhar um mês antes do óbito, depois de ficar cerca de um ano sem vínculo empregatício e o marido da autora recebe aposentadoria de valor elevado, não estando comprovado que a autora dependia economicamente do filho.

V - O conjunto probatório existente nos autos não se mostrou convincente para comprovar a dependência econômica da autora em relação ao filho.

VI - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5074957-08.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: JURACY HILARIO DE FREITAS

Advogados do(a) APELANTE: ADRIANA MARIA FERMINO DA COSTA - SP109726-N, ROSALI DE FATIMA DEZEJACOMO MARUSCHI - SP123598-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5074957-08.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: JURACY HILARIO DE FREITAS

Advogados do(a) APELANTE: ADRIANA MARIA FERMINO DA COSTA - SP109726-N, ROSALI DE FATIMA DEZEJACOMO MARUSCHI - SP123598-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por JURACY HILÁRIO DE FREITAS contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte de WALDECY DE FREITAS JÚNIOR, falecido em 12.08.2014.

Narra a inicial que a autora é mãe do falecido, sendo sua dependente. Noticia que o de cujus era solteiro, sem filhos e residia com os pais até pouco tempo antes do óbito.

O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido e condenou a autora em despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observando-se que é beneficiária da justiça gratuita.

A autora apela, sustentando que foi comprovada a dependência econômica e que estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5074957-08.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: JURACY HILARIO DE FREITAS

Advogados do(a) APELANTE: ADRIANA MARIA FERMINO DA COSTA - SP109726-N, ROSALI DE FATIMA DEZEJACOMO MARUSCHI - SP123598-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

Considerando que o falecimento ocorreu em 12.08.2014, aplica-se a Lei no 8.213/91.

O evento morte está comprovado com a certidão de óbito (Num. 8496337 – p. 1).

A qualidade de segurado do falecido não é questão controvertida nos autos, mas está demonstrada, eis que a consulta ao CNIS (Num. 8496392 – p. 1) indica que estava trabalhando na data do óbito.

Cabe apurar, então, se a autora era, efetivamente, dependente do filho.

O art. 16, II e § 4o, da Lei no 8.213/91, dispõe:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - (...)

II - os pais;

III - (...)

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Na certidão de óbito, foi informado que o de cujus era solteiro, sem filhos e residia na Av. Sylvio Vedovatto, 251, Jardim Maracanã, Sumaré – SP.

A autora, por sua vez, reside à Rua Olinda Destefani, 690, Campos Elísios, Brotas – SP, endereço que consta nos extratos do FGTS, relativos ao vínculo empregatício do falecido iniciado em 29.08.2011 (Num. 8496341 – p. 1/4).

A própria autora afirma, na petição inicial que o de cujus estava morando em Sumaré, onde tinha conseguido um emprego, depois de ficar cerca de um ano desempregado.

A consulta ao CNIS da autora (Num. 8496384 – p. 1) indica o recolhimento de contribuições como autônoma de 01/1999 a 02/1999, na condição de empregada doméstica de 04/1999 a 06/1999 e como facultativa de 07/2009 a 10/2009.

Quanto ao cônjuge, Waldecy de Freitas, observa-se que recebe aposentadoria por tempo de contribuição desde 18.05.1995, no valor de R$ 3.391,02 em maio de 2017 (Num. 8496386 – p. 1).

O de cujus, por sua vez, manteve vínculos empregatícios de 04.09.2006 até data não informada, de 19.08.2009 a 31.08.2010, de 29.08.2011 a 20.03.2012, de 15.10.2012 a 09.07.2013 e de 11.07.2014 a 12.08.2014 (Num. 8496392 – p. 1).

Observa-se que o falecido voltou trabalhar um mês antes do óbito, depois de ficar cerca de um ano sem vínculo empregatício.

Na audiência, realizada em 20.11.2017, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, que foram transcritos na sentença, nos seguintes termos:

“A testemunha Neudo de Oliveira Pimentel disse, em síntese, que conhece a autora porque moradora do bairro onde mora, reside a mais ou menos 300 a 400 metros de distância da autora, que conhece o esposo da autora Waldecy e o "Júnior" falecido, disse conhecê-los a mais ou menos 6 a 7 anos, disse que o seu Waldecy é aposentado e Júnior trabalhava de ajudante de pedreiro aqui em Brotas, disse que Júnior sempre dizia que tinha que ajudar a mãe porque o que o pai ganhava não era suficiente, pois tinha que comprar remédio para mãe, afirmou que a autora não trabalha para fora, que o Júnior falecido foi trabalhar em Sumaré para tentar uma coisa melhor e pelo que soube do seu Waldecy ele trabalhava de ajudante de pedreiro, afirma ter ido na casa da família da autora, e disse que há plantação para uso próprio. Disse que tem conhecimento de que a autora ficou abalada quando do falecimento do filho, e teve que amputar um dedo do pé por motivo da diabete da autora e que usa remédios caros e que alguns desses tem que ser pagos, disse que autora já possuía a enfermidade antes do falecimento do filho.

A testemunha Joaquim Paulino Cardoso disse, em síntese, que conhece a família da autora há 16 anos; disse que conversava na rua com o filho e o pai dele sempre estava em sua propriedade. Afirma que o filho trabalhava de servente de pedreiro aqui em Brotas, trabalhou muito na construção da igreja São Judas; que o pai dele é aposentado, que a autora não tem condição de trabalhar, somente cuida da casa. Disse que Júnior trabalhou somente um mês na cidade de Sumaré e após um mês veio a falecer lá de forma repentina. Disse que o filho ajudava nas despesas da casa porque o que ganhava ajudava na renda familiar. Afirmou que a autora tem diabetes avançada, sofre de pressão alta, inclusive fez até cirurgia e amputou um dedo do pé, disse que de quando conheceu ela, esta estava sempre meio doente. Afirmou que grande parte dos medicamentos tinham que ser comprados pela autora”.

A prova testemunhal afirmou que o falecido auxiliava nas despesas da casa e que a autora não trabalhava porque tem problemas de saúde.

Contudo, deve ser observado que o de cujus tinha voltado a trabalhar um mês antes do óbito, depois de ficar cerca de um ano sem vínculo empregatício e que o marido da autora recebe aposentadoria de valor elevado, não estando comprovado que a autora dependia economicamente do filho.

Destaca-se que a dependência econômica para fins previdenciários não se confunde com eventual ajuda ou rateio de despesas entre os familiares que moram na mesma casa.

Assim, não restaram atendidos, portanto, os requisitos legais para a concessão do benefício, pois não restou comprovada a dependência econômica da parte autora em relação ao filho falecido, ainda que não se exija que ela seja exclusiva, nos termos da Súmula 229 do extinto TFR.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE A GENITORA E O DE CUJUS NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ.

1. Para fins de concessão de pensão por morte, somente tem presunção de dependência as classes elencadas no inciso I, do art. 16 da Lei 8.213/91, devendo os demais, como no caso dos autos, que envolve a genitora e o segurado falecido, comprovar dependência econômica em relação ao de cujus.

2. Tendo o Tribunal a quo entendido que a prova produzida nos autos não logrou demonstrar a efetiva dependência econômica entre a genitora e a segurada falecida, a alteração desse entendimento exige a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que, entretanto, encontra óbice na Súm. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5a Turma, AGResp 961907, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.11.2007, p. 369).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

- A dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido não é presumida, devendo ser comprovada, a teor do disposto no §4o do art. 16 da Lei 8.213/91.

- Não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inc. I do art. 333 do CPC, pois, além da apólice de seguro, juntada à autora exordial, inexistiu qualquer outra prova nestes autos, a respeito de sua dependência econômica em relação ao seu filho.

- Apelação da autora improvida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, Proc. 2006.61.27.000841-2, Rel. Des. Fed. Leide Pólo, DJF3 26.06.2009, p. 427).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. MORTE PRESUMIDA. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA.

(...)

- A dependência econômica da genitora deve ser demonstrada.

- Não comprovada a dependência econômica da mãe em relação ao filho, ante a inexistência de conjunto probatório harmônico e consistente.

- A mera afirmação de que a autora passou a suportar dificuldades financeiras após o falecimento de seu filho é insuficiente, por si só, para caracterizar a dependência econômica.

- A pensão previdenciária não pode ser vista como mera complementação de renda, devida a qualquer hipossuficiente, mas como substituto da remuneração do segurado falecido aos seus dependentes, os quais devem ser acudidos socialmente na ausência de provedor.

- Ausente a prova da dependência econômica, inviável a concessão da pensão por morte.

- Apelação a que se dá parcial provimento apenas para declarar, para fins previdenciários, a morte presumida do segurado José Aparecido David.

(TRF 3a Região, 8a Turma, Proc.2002.03.99.003157-9, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, DJF3 07.07.2009, p. 458).

Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte.

NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. MÃE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 12.08.2014, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurado do falecido está demonstrada, eis que estava trabalhando na data do óbito.

IV - O de cujus tinha voltado a trabalhar um mês antes do óbito, depois de ficar cerca de um ano sem vínculo empregatício e o marido da autora recebe aposentadoria de valor elevado, não estando comprovado que a autora dependia economicamente do filho.

V - O conjunto probatório existente nos autos não se mostrou convincente para comprovar a dependência econômica da autora em relação ao filho.

VI - Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.